Tribunal: TJSP
Processo: 2164853-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA ANTENA – AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Determinação de redistribuição dos autos à 3a Vara Cível – Manutenção – Conexão entre demandas – Reconhecimento – Distribuição por dependência – Artigo 286, II, CPC - Decisão mantida – Recurso desprovido.